Tribunal: TJSP
Processo: 1500242-42.2019.8.26.0575
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de entorpecentes – Recurso da defesa – Preliminar de cerceamento de defesa – Inadmissibilidade – A alegação de dependência química não implica na obrigatoriedade de realização de exame toxicológico, permanecendo a sua análise dentro do âmbito de discricionariedade do Magistrado – Preliminar afastada – Absolvição – Improcedência – Materialidade e autoria demonstradas –

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de entorpecentes – Recurso da defesa – Preliminar de cerceamento de defesa – Inadmissibilidade – A alegação de dependência química não implica na obrigatoriedade de realização de exame toxicológico, permanecendo a sua análise dentro do âmbito de discricionariedade do Magistrado – Preliminar afastada – Absolvição – Improcedência – Materialidade e autoria demonstradas – Firmes e coerentes depoimentos dos policiais militares – Validade – Conjunto probatório seguro e coeso – Desclassificação para uso – Alegação desvinculada do conjunto probatório – Intuito mercantil comprovado – Condenação de rigor – Dosimetria das penas – Penas e regime bem dosados – Manutenção – Recursos desprovidos.